Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-50.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016/STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 63/2003. CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 3o da Resolução Normativa n° 63/2003 ANS, “Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo 1.716.113/DF - Tema 1.016), fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
3. No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária, com especificação dos grupos etários e respectivos percentuais de aumento, atendendo ao primeiro parâmetro estabelecido no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ (Tema no 952), qual seja, expressa previsão contratual. O reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 70,368%) é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa (até 18 anos - 0%), estando, assim, em desconformidade com o art. 3o, I, da Resolução Normativa ANS n° 63/2003.
4. “A expressão variação acumulada, prevista no inciso II do artigo 3o da referida Resolução, trata-se de operação própria da matemática financeira, com fórmula específica traduzida pela seguinte equação: tacumulada = [(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... x (1 + tn)] - 1, na qual tacumulada significa a taxa de variação acumulada; t1 é referente à primeira variação, taxa de reajuste entre a primeira e a segunda faixa etária; t2 é referente à segunda variação, taxa de reajuste entre a segunda e a terceira faixa etária; tn é referente à enésima variação.” (Acórdão 1274080, 07034076620178070014, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
5. A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior ao valor entre a primeira e a sétima faixas, em contrariedade ao art. 3o, II, da RN 63/2003 ANS. Há abuso no aumento do valor mensal, pois na faixa etária dos 59 anos ou acima o reajuste é superior àqueles adotados em relação às demais faixas etárias.
6. Deve ser realizada perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, sendo vedado ao julgador impor, de ofício, o afastamento e a substituição do percentual aplicado. Por haver abusividade do aumento da mensalidade imposta à autora, a apuração do índice de reajuste deve ser feita na fase de liquidação de sentença, nos termos do julgado paradigma.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.